Tribunal: TJDFT
Processo: 0009155-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME AMBIENTAL. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. CAVALO. AGRESSÕES FÍSICAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de maus tratos contra animal doméstico (cavalo), previsto no art. 32, caput, da Lei 9.605/98, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Pelo contexto fático-probatório, não sobressai dúvida quanto aos maus tratos, na medida em que o réu, com o seu comportamento comissivo, agrediu o cavalo que estava sob sua responsabilidade, com chutes e pontapés, colocando em risco a integridade física do animal.
3. Recurso conhecido e desprovido.